Tribunal: TJES
Processo: 5002994-60.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002994-60.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA LUCIENE PEREIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente
em face da sentença que julgou improcedente
o pleito
, para o fim de
declarar
validade do contrato firmado entre as partes e a regularidade das cobranças.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
ato ilícito da ré em promover contrato de empréstimo (cartão de crédito) divergente a que pretendia
a
autor
a
(empréstimo consignado), o
a
teria induzido em vício de consentimento
.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A
recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a
narrativa de
que
a parte
autora
visava celebrar
contrato de empréstimo
na modalidade
consignado com
banco
no valor de R$
1.100
,00 (
um
mil e
cem
reais) e,
de

forma diversa da
sua pretensão
e d
o
que acreditou ter contratado
,
teria contratado empréstimo na modalidade cartão de crédito
com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento,
motivo pelo qual pleiteia esta demanda para que se reconheça vício de consentimento, e, dessa forma, determinar o cancelamento do cartão de crédito BMG no nome da autora, condenando ainda o banco réu na restituição
dos valores excedentes e
ao pagamento de danos morais indenizatórios.

A
priori, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a autora alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que a consumidora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia que fora creditada em conta.

Com efeito, embora a ré tenha alegado que o autor recebe mensalmente as faturas do cartão para pagamento integral da dívida e que posterga o pagamento do saldo devedor remanescente para o mês subsequente, não juntou aos autos prova de que esta recebeu o cartão e nem que faz o uso do mesmo, o que denota que a parte não conhecia da existência a titularidade de tal serviço (cartão de crédito), com
registro
de que as faturas colacionadas à contestação
demonstram a inexistência de compras com o cartão
, reforçando a tese de vício de consentimento, já que não há motivos para a contratação de cartão de crédito que sequer fora recebido, tampouco realizadas transações ordinárias (compras e afins).

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, bem como a sua má-fé apenas nas suas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da parte autora, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos
quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado,
pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação,
já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que enviou o cartão de crédito a parte autora (plástico) e que esta tenha efetivamente desbloqueado e utilizado para compras, finalidade precípua do cartão de crédito,
fato que
demonstra que a parte autora buscava contrair empréstimos consignados e não contrato de cartão de crédito
.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao autor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos,
induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito
, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

Contudo, considerando que
a
requerente pretendia a contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado, vale esclarecer pela experiência comum, que os juros de empréstimos consignados são consideravelmente menores aos de cartão de crédito, pois as instituições financeiras sabem que receberão a prestação mensal, que decorrem de desconto em benefício previdenciário, que ocorre
in casu
e, por outro lado, o cartão de crédito consignado depende do pagamento da fatura mensal do valor que exceda o pagamento mínimo.

Destarte, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil a fim de obter informações sobre a taxa de juros aplicada aos contratos de empréstimo pessoal consignado público no período da contratação, com o propósito de aferir qual seria o valor devido caso houvesse celebrado o contrato pretendido (consignado e não cartão de crédito) constatou-se que os juros aplicados à época do contratado,
02.10.2015,
eram de
1,92% (um vírgula noventa e dois por cento).

Com base nesses dados, utilizando-se a ''calculadora do cidadão'' (disponível no site do Banco Central do Brasil) com seguintes dados: R$
1.414,51 (mil quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos)
, com taxa de juros de
1,92
% ao mês, em
51
meses (período que perduraram os descontos até a última atualização
–
contestação), resultando em R$
43,74 (quarenta e três reais e setenta e quatro centavos
), que multiplicado pelo número de parcelas (
51
), totaliza o valor devido de R$
2.230,74

(dois mil duzentos e trinta reais e setenta e quatro centavos),
ou seja, ao tomar emprestado R$
1.414,51
, a autor
a
deveria pagar a quantia de R$
2.230,74
, caso se tratasse de empréstimo consignado.

No caso específico dos autos, infere-se dos documentos juntados, que até o mês de
março
de
2020
(mês da apresentação da contestação), a requerente pagou a quantia de R$
2.094,15
(
dois
mil
noventa e quatro
reais e
quinze
centavos),
isto é
, àquele tempo,

restava a quantia de R$
136,59
(
cento e trinta e seis
reais e
cinquenta e nove
centavos)
a ser adimplida,

o que inviabiliza o pedido autoral de declaração de quitação do contrato e de devolução de valo
re
s,
pois com a conversão, subsiste saldo a ser quitado.

Por fim, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento a consumidora, que suportou desfalque indevido em seu benefício previdenciário, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (in re ipsa).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
fixa-se em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, acrescido de juros de mora a contar
da citação
(responsabilidade
contratual
) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e
l
he

CONFERE
PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença nos termos da fundamentação, determinada a conversão do contrato apenas para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$4.000,00, valor acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir deste arbitramento,
permitida a compensação com eventual saldo a ser quitado pela consumidora.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.